Tribunal: TJES
Processo: 5005994-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005994-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DE MOURA PAGEHU e outros (3)

COATOR: JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS E LATROCÍNIO IMPRÓPRIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE CRIMES E VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE RITO. 2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.

MODUS OPERANDI

("ARRASTÕES" E CONFRONTO ARMADO). PERICULOSIDADE SOCIAL. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

A aferição de excesso de prazo na custódia cautelar não resulta de mera soma aritmética de prazos processuais, devendo ser aferida à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. No caso, a tramitação prolongada justifica-se pela complexidade da ação penal, que apura a prática de nove crimes (sete roubos majorados e dois latrocínios impróprios tentados), envolvendo múltiplas vítimas e a necessidade de adequação procedimental após decisão de desclassificação pelo Tribunal do Júri.

Inexiste ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
— prática de "arrastões" seguida de fuga em alta velocidade com disparos de arma de fogo contra guarnição policial — elementos que justificam a medida para a garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de, por si sós, garantirem a liberdade provisória ou o relaxamento da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Demonstrada a necessidade da segregação para o acautelamento da ordem pública diante do risco real de reiteração delitiva e da gravidade dos fatos, revela-se insuficiente e inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005994-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DE MOURA PAGEHU
IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS FERRO SARAIVA, ANNA LUISA DE SOUSA NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

Advogados do(a) IMPETRANTE: ANNA LUISA DE SOUSA NASCIMENTO - ES40395, ANTONIO CARLOS FERRO SARAIVA - ES27174, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270
Advogados do(a) PACIENTE: ANNA LUISA DE SOUSA NASCIMENTO - ES40395, ANTONIO CARLOS FERRO SARAIVA - ES27174, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pelos advogados Gustavo Chagas dos Santos, Antônio Carlos Ferro Saraiva e Anna Luisa de Sousa Nascimento em favor de GABRIEL DE MOURA PAGEHÚ, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES

.

Em suas razões, os Impetrantes sustentam, em síntese, que o Paciente padece de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra custodiado preventivamente há mais de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias. Argumentam a ausência de fundamentação idônea no ato coator, alegando que a manutenção da prisão se baseou em gravidade abstrata dos delitos, sem a devida análise da suficiência de medidas cautelares diversas. Destacam, ainda, que o Paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Por tais motivos, formulam pedido liminar para o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Em decisão de indeferimento da liminar, assim a fundamentei:

Extrai-se dos autos e das etapas instrutórias que o caso remonta a fatos ocorridos em janeiro de 2021, quando o Paciente e um corréu foram presos em flagrante pela suposta prática de
uma série de crimes patrimoniais conhecidos como "arrastões", seguidos de uma perseguição policial com confronto armado
. Originalmente, a denúncia imputou crimes de homicídio qualificado tentado e roubos majorados, tramitando o feito perante o Tribunal do Júri. Contudo, após o encerramento da instrução naquela esfera,
o Juízo do Júri proferiu sentença de desclassificação
, entendendo que a violência empregada contra os policiais militares visava a assegurar a impunidade dos crimes patrimoniais anteriores,
o que transmudou a capitulação para latrocínio impróprio tentado (duas vezes) e roubos majorados consumados (sete vezes)
. Com a desclassificação, os autos foram redistribuídos ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, o qual, ao ser provocado, manteve a segregação cautelar do Paciente sob o argumento da gravidade concreta das condutas e da complexidade da causa.

No que tange ao exame do pedido liminar, entendo que o pleito não comporta acolhimento imediato. A despeito do considerável tempo de prisão mencionado pelos Impetrantes, a aferição do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade e pelas peculiaridades do processo. Na espécie,
a quantidade de delitos praticados é expressiva, envolvendo nove vítimas distintas e o emprego de violência real, o que denota a necessidade de resguardar a ordem pública
. Ademais, há de se considerar a confissão do Paciente colhida durante a instrução, que ratifica os indícios de autoria, bem como a complexidade da ação penal, que envolve múltiplos incidentes e testemunhas. A recente desclassificação operada pelo Tribunal do Júri, embora tenha alongado o trâmite, é ato processual legítimo que alterou a competência do feito e exigiu nova adequação ministerial, justificando a redistribuição e o tempo despendido para o aditamento da denúncia.

Verifica-se, por outro lado, que a magistrada de primeiro grau, sensível ao tempo de custódia, conferiu determinação de urgência para o impulsionamento do feito com máxima prioridade, fixando prazos curtos para o Ministério Público e ordenando a conclusão imediata dos autos após o aditamento

. Referida postura demonstra que a autoridade coatora está atenta à celeridade necessária para o caso. Todavia, a gravidade e o volume das condutas impedem, neste momento de cognição sumária, o relaxamento da prisão, visto que a segregação ainda se mostra proporcional diante do cenário fático apresentado.

Prestadas as informações pelo Juízo de primeiro grau, este destacou:

A denúncia foi recebida em 13/03/2021 (fls. 163). O paciente foi citado, constituiu advogado particular e
juntou Resposta à Acusação.
Ao longo dos anos, a prisão do paciente foi devidamente revisada e mantida periodicamente, em observância
ao art. 316, parágrafo único do CPP.
Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus. Ao fim da instrução, as
partes apresentaram memoriais e o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra proferiu Decisão de ID 84473991,
desclassificando os delitos inicialmente imputados na denúncia para os crimes previstos no art. 157, § 2°,
inciso II e § 2°-A, inciso I, CP (sete vezes) e art. 157, § 1º e § 3º, inciso II, CP (duas vezes).

Com isso, os autos foram redistribuídos a este Juízo em 19/01/2026.
Decisão proferida no ID 92435372, mantendo a custódia cautelar do paciente.
O MPE formalizou o Aditamento à Denúncia no ID 92473644, o qual foi recebido em 11/03/2026, conforme
Decisão de ID 92527446.

O paciente foi citado e apresentou Resposta à Acusação, sendo protocolado novo pedido de liberdade, o qual
foi indeferido através da Decisão de ID 94725798.
Os denunciados supostamente protagonizaram uma sequência de sete roubos majorados com emprego de
arma de fogo (o chamado "arrastão"), gerando intensa insegurança social. A ousadia alcançou patamar crítico
quando, durante a fuga em alta velocidade, efetuaram disparos contra a viatura policial, atingindo o capô do
veículo e colocando em risco os agentes públicos e a coletividade.

Em razão da periculosidade concreta do paciente e do codenunciado, foi a prisão mantida e foi rechaçada a
alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, entendendo este Juízo que a dilatação da tramitação
processual foi atípica, eis que a instrução se desenvolveu completamente na Vara do Júri e, agora, reiniciará,
em razão da Desclassificação dos delitos imputados.
O afastamento da tese de excesso de prazo decorreu, sobretudo, do entendimento do Juízo de que a demora
na prolação de Sentença definitiva, neste caso, não pode ser imputada ao Judiciário, que vem impulsionando
os autos devidamente.

Os autos aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento aprazada para 01/07/2026

Diante dessas informações, o Parecer da Procuradoria de Justiça fez coro à decisão de indeferimento da liminar ao consignar que:

No presente caso, verifica-se que o andamento processual tem sido compatível com a
complexidade da investigação e das diligências necessárias para a formação de culpa. Não há
elementos que demonstrem que o atraso tenha sido causado por negligência ou má-fé por parte
do Poder Judiciário.

[...]

Nota-se que tal situação não ocorreu no caso em tela. Isso porque ao ser visualizado o
andamento processual, vê-se que não há qualquer descaso por parte da acusação ou do
magistrado.

[...]

Não obstante, há de se destacar que por ser um crime mais complexo, a instrução criminal
naturalmente se prolongará por um período maior do que nos crimes de menor complexidade.
De igual modo, a alegação de excesso de prazo, especialmente quando fundamentada na data
aprazada para a audiência, reclama exame mais aprofundado das circunstâncias concretas do
juízo de origem — como a pauta disponível, a eventual existência de diligências pendentes,
expedição e cumprimento de mandados e intimações, entre outros aspectos —, providência
que não se compatibiliza com o juízo sumário próprio da análise liminar, sobretudo quando os
autos demonstram a prolação de decisões fundamentadas e a regular reavaliação da necessidade
da prisão.

[...]

A decisão de manter a custódia cautelar foi fundamentada com base nos pressupostos legais
do artigo 312 do CPP, destacando o fumus commissi delicti e a gravidade dos fatos, que evidencia
risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, sendo evidente, portanto, o periculum
libertatis, na medida em que a soltura do réu apresenta perigo à ordem pública, dado o modus
operandi.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer os impetrantes, o decisum apontou
fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do Paciente, visto que, em
liberdade, ele poderá voltar a praticar delitos de mesma natureza.

Como visto, desde o início da decretação da prisão preventiva, sua importância e legalidade têm sido acompanhadas pelo Juízo de primeiro grau que, no entanto, não conseguiu imprimir maior celeridade ao processo em razão da pluralidade de crimes apurados e da multiplicidade de agentes e vítimas. Não fosse o suficiente, o processo ainda mudou de rito em decisão favorável ao Paciente. Referida mudança sempre acaba por acarretar contratempo ao andamento processual, já retomado pelo Juízo de primeiro grau.

Assim, não havendo razões para modificação da medida cautelar de prisão preventiva, DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a segurança.

É como voto.